Tribunal: TJDFT
Processo: 0733009-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733009-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MOISES DA COSTA CUNHA REQUERIDO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 75102157, a parte requerida noticia o cumprimento da decisão monocrática de ID no 74984390 e requer a concessão de prazo para se manifestar quanto à tutela antecipada à contraparte. No entanto, não se sujeitando o pedido formulado pelo requerente à disciplina dos arts. 303 e seguintes do CPC, dispensa-se a intimação da parte requerida para colheita de manifestação, ressalvando-se, à última, a possibilidade de sua irresignação por meio do recurso previsto no art. 1.021, do CPC. Com efeito, não havendo irresignação por meio de agravo interno, no julgamento do recurso de apelação, que será distribuído a este Relator, a tutela provisória será confirmada ou revogada, devendo, portanto, ser objeto de eventuais contrarrazões de apelo, ou em petição a ser protocolizada nos autos de origem. Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de prazo para resposta, por ausência de amparo legal. Intimem-se. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator